Tribunal: TJSP
Processo: 1500906-38.2020.8.26.0543
Classe: Apelação Cível / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Amaro Thomé
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-06-10
Data de publicação: 2024-06-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de IGARATÁ – Sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do cpc – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA, MESMO CONSIDERANDO A FORMA DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDA PELO STJ – NOVA INTERPRETAÇÃO DO ART. 34 DA LEI 6.830/80 – PRECEDENTES DO STJ – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO APENAS DE EMBARGOS INFRINGENTES OU

Ementa:

APELAÇÃO CÍVEL – Execução Fiscal - Município de IGARATÁ – Sentença que extinguiu o feito por abandono da causa, com base no art. 485, inc. III, do cpc – VALOR DA EXECUÇÃO INFERIOR AO VALOR DE ALÇADA, MESMO CONSIDERANDO A FORMA DE ATUALIZAÇÃO DEFINIDA PELO STJ – NOVA INTERPRETAÇÃO DO ART. 34 DA LEI 6.830/80 – PRECEDENTES DO STJ – POSSIBILIDADE DE OPOSIÇÃO APENAS DE EMBARGOS INFRINGENTES OU EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – INAPLICABILIDADE DO PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE – RECURSO NÃO CONHECIDO.